Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-54.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-54.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEDIFRAN LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.648.059/0005-01 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOAO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 055.709.266-31 (APELANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 055.709.266-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000701-54.2017.8.11.0037

APELANTE: LEDIFRAN LOGISTICA LTDA

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INDICATIVOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da continuação da atividade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000701-54.2017.8.11.0037

APELANTE: LEDIFRAN LOGISTICA LTDA

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Revisão de Contrato, extinguiu a lide sem resolução do mérito, acolheu a Impugnação à Justiça Gratuita e condenou a autora às custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que não ficou demonstrada situação diversa da narrada nos autos no momento da concessão do benefício, o que impede o deferimento da execução da verba honorária.

Pugna pela reforma do decisum no que diz respeito à condenação em custas e honorários, visto que obteve o direito à gratuidade.

Contrarrazões no id n. 47160538.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000701-54.2017.8.11.0037

APELANTE: LEDIFRAN LOGISTICA LTDA

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo buscando a Revisão de diversos contratos de financiamento celebrados com o apelado e postulou, no final, a concessão do benefício da justiça gratuita, o que foi deferido no despacho inicial e impugnado pelo ora apelado na contestação.

O juízo de origem acolheu a Impugnação e revogou a concessão da gratuidade nestes termos:

Impugnação à Justiça Gratuita:

A Constituição Federal é muito clara quando trata da assistência jurídica gratuita, prevendo expressamente que o Estado a prestará aos indivíduos que comprovarem a insuficiência de recursos.

É de notório conhecimento que a Carta Magna ocupa o topo da pirâmide hierárquica das normas, pelo que nenhuma norma do ordenamento jurídico pode se opor a ela.

Além disso, a Lei Maior está no centro do ordenamento jurídico, o que significa que suas previsões refletem e servem como ponto de partida para todas as demais normas e ramos nele existentes.

Neste viés, não é possível afastar a necessidade constitucional de comprovação da insuficiência de recursos com fundamento em lei inferior na hierarquia das normas do ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, vejo que a requerente é empresa de transporte rodoviário de cargas (id. 5005019), não tendo trazido aos autos qualquer documento que demonstre a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Aliás, a parte instruiu a inicial com balancetes contábeis que demonstram condição incompatível com a gratuidade da justiça, havendo, por exemplo, a indicação de vários faturamentos superiores à R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no durante o ano de 2016 (período próximo ao ajuizamento da ação), chegando a faturar R$ 1.731.883,12 (um mil setecentos e trinta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) em dezembro daquele ano.

Pelas razões expostos, obedecendo ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, acolho a impugnação apresentada e revogo a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita realizada no pronunciamento de id. 6150477.

O deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como custear as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Como visto, é exigida prova cabal da condição de hipossuficiente, a qual não se presume apenas com a argumentação de dificuldades financeiras.

Nas razões recursais, a apelante não combateu os fundamentos da sentença; limitou-se a postular o benefício, sem demonstrar a suposta precariedade econômica, o que é imprescindível quando se trata de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.(...) 2.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior é no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou da falência não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1709805/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE ÔNIBUS.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA.SUSPENSÃO A PARTIR DA FLUÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

(...) 8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1217519/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Deve ser mantida a decisão que revoga a gratuidade quando existem nos autos elementos que afastam a precariedade econômica alegada.
(N.U 1006956-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso. Intime-se a apelante para realizar o preparo em cinco dias (arts. 101, §2o, do CPC, e 79-B, §2o, do RITJMT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020